Tribunal: TJDFT
Processo: 0814637-29.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Recurso inominado. Transporte aéreo internacional. Codeshare. Extravio temporário de bagagem. Responsabilidade solidária. Convenção de montreal. Inaplicabilidade aos danos morais. Dano moral configurado. Sentença mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais em razão de extravio temporário de bagagem em voo internacional realizado em regime de codeshare, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00.
2. O autor alegou que, em viagem internacional de lazer, teve sua bagagem de mão despachada compulsoriamente no embarque, contendo notebook e itens essenciais, sendo restituída apenas no quarto dia da viagem, que teria duração total de seis dias.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva da companhia aérea que comercializou o bilhete em voo operado em regime de codeshare; (ii) estabelecer a aplicabilidade da Convenção de Montreal ou do Código de Defesa do Consumidor à hipótese de dano moral; e (iii) analisar a configuração do dano moral e a adequação do valor arbitrado.
III. Razões de decidir
4. A modulação da responsabilidade para individualizar a conduta das empresas fornecedoras envolvidas no evento danoso é desnecessária diante do liame de solidariedade que as une em virtude do § único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor.
5. Companhias aéreas que atuam em acordo de cooperação e lucram com essa parceria respondem objetiva e solidariamente por danos causados ao consumidor.
6. Caracteriza falha na prestação de serviço o extravio temporário de bagagem em viagem internacional, cabendo ao fornecedor responder objetivamente pelos danos causados ao consumidor.
7. A Convenção de Montreal, no tocante à responsabilidade do transportador, traz a medida da indenização para atrasos do voo, danos físicos ao passageiro e prejuízos resultantes do extravio ou perda da carga ou bagagem.
8. Não se aplica a Convenção de Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais, conforme iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “(...) a aplicação dos limites das Convenções de Varsóvia e de Montreal, definida no julgamento do Tema 210 da repercussão geral, está adstrita aos casos de indenização por danos materiais”. (RE 1394401 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2022). Nesse caso, os danos morais devem ser analisados à luz do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a reparação integral dos prejuízos.
9. O extravio da bagagem, ainda que temporário, acarretou transtorno, desconforto e angústias ao autor, que se encontrava em viagem de lazer em outro país e ficou sem seus pertences pessoais essenciais, inclusive notebook para trabalho remoto (informação não infirmada pela ré), por cerca de quatro dias.
10. O valor fixado a título de compensação (R$ 3.000) atende adequadamente os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, bem por isso, deve ser mantido.
IV. Dispositivo
11. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
12. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais. Sem fixação de honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.